Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722863-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 38352364 e ID 38352370, respectivamente, inadmitiu o recurso especial, bem como negou seguimento ao mesmo (REsp 1.312.736 – Tema 955), interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL – PREVI, e admitiu os apelos constitucionais apresentados pelo BANCO DO BRASIL S/A, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao agravo interno interposto pela PREVI (ID 44529276). O STJ negou provimento ao apelo da Previ (ID 75537155), e acolheu o recurso do BANCO DO BRASIL, reconhecendo, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda contra ele ajuizada, extinguindo o processo, em relação a esse, sem resolução do mérito (ID 75537155 – p. 11/15). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 75537157). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento da sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o precedente indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014